Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-29.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Fornecimento De Medicamento Não Incorporado Pelo Sus. Omissão. Contradição. Erro Material. Retificação Do Relatório. Prequestionamento. Recurso Parcialmente Acolhido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão, contradição, erro material e prequestionar a matéria do acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer destinada ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material no relatório do acórdão quanto ao conteúdo do parecer ministerial; (ii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar o parecer do Ministério Público e a nota técnica do NATJUS acerca do fornecimento do medicamento não incorporado ao SUS.
III. Razões de decidir
3. A verificação da existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil constitui matéria de mérito dos próprios embargos de declaração.
4. O relatório do acórdão padece de erro material quanto à conclusão do parecer ministerial, o que foi devidamente retificado.
5. Os fundamentos do parecer ministerial e da nota técnica do NATJUS não possuem caráter vinculante, razão pela qual o acórdão teve seu julgamento fundamentado na decisão administrativa da CONITEC pela não incorporação do medicamento pretendido.
6. A inexistência de ilegalidade na decisão da CONITEC impede a substituição do juízo técnico-administrativo pelo Poder Judiciário, em consonância com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral.
7. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, ainda que rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente acolhido apenas para corrigir erro material no relatório do acórdão, sem alteração do resultado do julgamento.
Teses de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão. 2. Caracteriza erro material a incorreta referência, no relatório do acórdão, ao teor do parecer ministerial constante dos autos, hipótese que autoriza a retificação do julgado sem alteração do resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024; STF, RE 566.471, Tema 6, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 26.09.2024.